Tribunal: TJBA
Processo: 0318167-23.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0318167-23.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

APELADO: K. L. N. e outros

Advogado(s)
:
JONAS BENICIO DE SOUZA NETTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
INDEFERIMENTO EM SENTENÇA.
PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO, DESDE QUE COMPROVADA A INSUFI
CI
ÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO LEGAL QUE NÃO A ABRANGE.
BALANÇO PATRIMONIAL QUE DEMONSTRA
DEBILIDADE FINANCEIRA DA EMPRESA.
ENTIDADE FILANTRÓPICA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO. APELO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível sob o nº

0318167-23.2013.8.05.0001
em que são partes, como Apelante, SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DA BAHIA, e como Apelado, K.L.N., representado por Claudio Cesar Souza Nobre.

A
C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, e o fazem pelas razões seguintes.

Sala das Sessões,

Presidente

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator